Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725832-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLLA DE PAULA FONSECA RABELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, originariamente distribuída na Justiça do Trabalho da 10a Região sob a numeração 00016-52.2017.5.10.0006 e posteriormente declinada para a Justiça Comum do Distrito Federal. Em petição apartada, a autora/apelante alega que o “Tribunal Regional do Trabalho da 10o Região, adequando-se à modulação dos efeitos da decisão do tema 992, relativizou a coisa julgada, dando prosseguimento ao processo originário, o qual se encontra atualmente no Tribunal Superior do Trabalho”, e requer o declínio da competência para aquela Justiça especializada (ID 28826118). Instado, o réu/apelado manifestou-se contrariamente ao pleito da autora/apelante (ID 29286190). É o breve relato. Com razão a autora/apelante. Em acórdão disponibilizado no DJe de 05/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 960.429 ED-segundos/RN, modulou os efeitos do Tema 992 da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese, in verbis: “(...)Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE 960429 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021) – Grifei Com efeito, na esteira da tese firmada pelo E. STF, a controvérsia objeto da presente demanda denota questão afeta à fase pré-processual de seleção e de admissão de pessoal, na medida em que busca a autora/apelante, na condição de candidata aprovada no cargo de Escriturário no concurso público regido pelo Edital no 1/2012 e alegadamente preterida na ordem de nomeação, a convocação para contratação pelo Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado. Nesse diapasão, consta dos autos sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília/DF, em 13/05/2018 (ID 21769103 – Pg. 68/72), portanto, dentro do período em que a competência para o processamento e julgamento do feito continua a ser da Justiça Laboral (antes de 06/06/2018). Além do mais, como demonstrado pela autora/apelante (ID’s 28826119, 28826121, 28826120), o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, adotando a tese fixada no Tema 992, reativou a tramitação do Processo 00016-52.2017.5.10.0006, antes declinado para a Justiça Comum do Distrito Federal. Dito isso, deve prevalecer a competência da Justiça Especializada, em observância ao referido precedente vinculante (CPC/2015 927 III). Ante o exposto, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal para a causa, declaro a nulidade da r. sentença recorrida (ID 21769716), julgo prejudicado o apelo e determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, para que proceda como entender de direito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator